Tribunal: TJBA
Processo: 8157822-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157822-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA FROIS DE OLIVEIRA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PLANSERV. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. COBERTURA NEGADA COM BASE EM DECRETO REGULAMENTAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSITIVA. CUMPRIMENTO CÉLERE DE TUTELA DE URGÊNCIA MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de obrigação de fazer para determinar ao Planserv o custeio de transplante autólogo de medula óssea para o tratamento de Mieloma Múltiplo, mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais formulado pela beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa administrativa inicial de cobertura de procedimento de transplante autólogo de medula óssea, amparada em regulamento de plano de autogestão e suprida tempestivamente por decisão de urgência cumprida pelo réu, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
I
naplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de planos de saúde administrados sob a modalidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A recusa administrativa de cobertura pautou-se em expressa exclusão regulamentar prevista no art. 16, inciso XXII, do Decreto Estadual nº 9.552/2005, o que afasta a configuração de ato ilícito doloso ou arbitrário da administração pública, evidenciando conduta amparada no princípio da legalidade.

5. Conforme tese firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1365, a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido, exigindo-se a comprovação de abalo psicológico extraordinário ou dor íntima que supere o mero aborrecimento contratual.

6. Ausência de demonstração de agravamento do estado de saúde da paciente ou de prejuízos anímicos concretos decorrentes da recusa inicial, considerando que a tutela de urgência foi célere e plenamente cumprida pelo Estado da Bahia mediante o depósito judicial do valor do tratamento, viabilizando a realização integral do transplante autólogo no prestador de escolha sem intercorrências.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Referências:
Tema Repetitivo STJ nº 1365; Súmula STJ nº 60; Código Civil, arts. 186, 188, I e 927; Decreto do Estado da Bahia nº 9.552/2005, art. 16, XXII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
n
º

8157822-92.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
RITA FROIS DE OLIVEIRA NOGUEIRA
, e, como

Apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RM07